Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704080-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE MIGUEL RENATO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALAN RENATO CASSIANO DE OLIVEIRA APELADO: WILSON CANDIDO NUNES, NEUSA AVELINA DE SOUSA NUNES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ESPOLIO DE MIGUEL RENATO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória por ele ajuizada em desfavor de WILSON CANDIDO NUNES E OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a existência e nulidade do contrato de cessão de direitos sobre o imóvel situado à Rua 05, Lote 109, Granja do Torto, Lago Norte, Brasília/DF (ID 34110592). Sustenta o apelante que: 1) o art. 108 do Código Civil não se aplica ao caso dos autos, uma vez que “os autores firmaram negócio de cessão de direitos envolvendo compromisso de compra e venda, modalidade contratual que evidentemente admite instrumento particular”; 2) “o compromisso de compra e venda constitui contrato preliminar, que sequer exige registro público para surtir efeito vinculativo entre os contratantes, admitindo cessão de direitos também por meio de instrumento particular, sendo possível admitir-se alguma eficácia em relação a contratos firmados de forma verbal, desde que comprovada a existência dos requisitos mínimos do negócio jurídico”; 3) “não se nega a exigência de forma escrita, no contrato preliminar de cessão de direitos, em que exigido instrumento público ou particular, contudo, as relações negociais de imóveis - ainda mais envolvendo pessoas simples como parece ser o caso dos autos - muitas vezes não obedecem às formalidades legais necessárias”; 4) “o Poder Judiciário não pode ser alheio a esta realidade social, cabendo-lhe tentar buscar soluções adequadas ao caso concreto, com a finalidade de dar efetiva tutela aos interesses das partes, com a prevalência da resolução do mérito”; 5) “foi confirmada a existência do negócio jurídico, tanto por parte dos réus Wilson Nunes e Neusa Avelina, quanto pela viúva do autor (MARIA CREUZA)”; e 6) “a decisão recorrida se utilizou de argumentos genéricos, devendo ser considerada sem fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, inciso I e IV, do CPC” (ID 34110598). Ao final, requer a nulidade da sentença e, em consequência, que seja declarada a validade do negócio jurídico representado pelo "contrato verbal de compra e venda firmado entre as partes Miguel Renato de Oliveira e Wilson Candido Nunes, no ano de 2003, pelo valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), no que diz respeito a aquisição do lote 109, da Rua 05, Vila do Operários, Granja do Torto, Brasília-DF, CEP: 70636-340”. Pede ainda a exclusão dos honorários de sucumbência e a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório do essencial. DECIDO. O preparo é requisito para conhecimento do recurso. Estabelece o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Segundo o art. 1.009, § 1o, do mesmo diploma processual, a apelação só é cabível para a discussão de questões resolvidas na fase de conhecimento se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento. Contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça é cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. A exceção – recorribilidade em apelação – restringe-se às hipóteses em que a análise da questão ocorre na sentença (art. 101 do CPC). Ressalte-se que o cabimento do pedido de gratuidade em recurso, previsto no art. 99 do CPC, refere-se a casos em que não houve pedido anterior ou quando a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios surge em momento posterior ao indeferimento do pedido em primeira instância. Ademais, o recolhimento das custas iniciais é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (preclusão lógica), ressalvados os casos de modificação superveniente da situação financeira do requerente. No caso, o autor/apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na petição inicial, os quais foram indeferidos (ID 34109606). Não foi interposto agravo de instrumento contra a referida decisão. Ao contrário, o autor/apelante efetuou o pagamento das custas iniciais (ID 34110511). Logo, operou-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria, o que inviabiliza a análise do pedido em apelação. Nesses termos, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator